Tribunal: TJES
Processo: 5009789-02.2024.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009789-02.2024.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ES) e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Nº
5009789-02.2024.8.08.0000

REQUERENTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE GUARAPARI

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ES), ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE RISCO AO PACTO FEDERATIVO. DISCUSSÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA.

1. A competência originária do Tribunal Pleno, prevista no artigo 50, “j”, do RITJES, aplica-se apenas a causas que possam implicar em efetivo risco ao pacto federativo. Precedentes do STF e deste Tribunal.

2. Na hipótese, quando o TCEES deliberou sobre a suspensão do ATS Proporcional, o fez em razão da atribuição que lhe é própria de fiscalizar as contas do Município, não havendo um conflito propriamente dito, portanto, entre ente estatal e municipal.

3. A pretensão dos autores está circunscrita à revisão de decisão administrativa do Tribunal de Contas, questão de cunho patrimonial relacionada ao direito de servidores municipais.

4. Reconhecida a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a incompetência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Nº
5009789-02.2024.8.08.0000

REQUERENTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE GUARAPARI

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ES), ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Ação Anulatória
, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alegam os requerentes, em síntese, que: (i) o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) determinou a suspensão/retirada da verba intitulada “Adicional de Tempo de Serviço Proporcional (ATS Proporcional)” da remuneração/proventos dos servidores municipais; (ii) o julgamento no âmbito administrativo é manifestamente ilegal e afeta 513 (quinhentos e treze) servidores, que terão reduções significativas em suas remunerações; (iii) a decisão administrativa viola a coisa julgada, ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, além dos princípios da isonomia e da irredutibilidade dos vencimentos.

À vista do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência para suspensão parcial dos efeitos do Acórdão 01512/2020-4 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, especificamente no que se relaciona com a suspensão do adicional, bem como, por igual fundamento, suspender integralmente os efeitos dos Acórdãos 01410/2022-9 e 01411/2022-3, da mesma Corte de Contas, até decisão ulterior.

Foi proferido Despacho determinando a intimação dos requerentes para que se manifestassem sobre a competência do Tribunal Pleno para processar a demanda, uma vez que, segundo já apreciado por esta Corte, a competência originária aludida no artigo 50, j, do RITJES, é viável apenas quando a ação de pretensão possa representar risco efetivo ao Pacto Federativo (id. 9189637).

Manifestação do Município de Guarapari no id. 9456456 aduzindo que há uma discordância jurídica e institucional a respeito de acórdão emanado pela Corte de Contas Estadual, o que representaria risco efetivo ao pacto federativo.

Antes de proceder ao exame liminar, entendo prudente analisar a competência originária deste eg. Tribunal para processar o feito.

A ação foi distribuída para este Tribunal Pleno com base no artigo 19, “h”, da Lei Complementar 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) e no artigo 50, “j”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que dispõem que
compete ao Tribunal Pleno, originariamente, processar e julgar as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes apenas
.

Com efeito, a referida regra de competência originária tem por fundamento preceito constitucional, qual seja, o artigo 102, I, “f”, da Carta Cidadã, dispondo que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originalmente, causas e conflitos entre União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros.

A referida competência, em razão da matéria, busca levar à Corte Máxima situações que ponham em risco o pacto federativo, cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito.

Com efeito, balizada doutrina orienta que “
nos diversos ordenamentos jurídicos, a jurisdição constitucional exerce quatro funções básicas: o controle da regularidade
do regime democrático e do Estado de Direito; o respeito ao equilíbrio entre o Estado e a coletividade, principalmente em proteção à supremacia dos direitos e garantias fundamentais;
a garantia do bom funcionamento dos poderes públicos
e a preservação da separação dos Poderes; e finalmente, o controle da constitucionalidade das leis e atos normativos
”
1

Nessa linha de ideias, dada a sua função precípua de Corte de Superposição, a jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de reconhecer a sua competência em situações em que haja
efetivo
risco à autonomia dos entes federados, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMORA EXCESSIVA NA TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. EC 60/2009 E EC 79/2014. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA QUE A UNIÃO FINALIZE OS PROCESSOS. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF. ART. 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que as hipóteses aptas a configurarem o conflito ao qual se refere o art. 102, I, f, da Constituição Federal são aquelas em que se evidencia litígio com potencialidade suficiente a abalar a higidez do pacto federativo
. (STF, ACO 3193 ED-AgR, Relator Min. LUIZ EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2023, DJe 13/12/2023) PUBLIC 14/12/2023)

Nesse diapasão, o STF reconheceu sua competência originária, por exemplo, (1) em contendas envolvendo a negativação em cadastros de inadimplência, apta a inviabilizar acordos de cooperação, convênios ou operações de crédito (ACO 3023 TP-AgR, Relator NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 26/6/2023, DJe 15/8/2023), e (2) em ação envolvendo operação de crédito no qual a União é avalista e o Estado-membro é o requerente (CO 3430, Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 26/6/2023, DJe 01/8/2023), visto que, em tais hipóteses, há efetivo conflito de interesses entre pessoas jurídicas de direito público, extrapolando meros interesses patrimoniais.

Com efeito, a jurisprudência deste eg. Tribunal não destoa do entendimento firmado pela Corte Constitucional:

CONFLITO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRETENSÃO DE CUNHO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Consoante entendimento consolidado nesta egrégia Corte, o disposto no artigo 50, alinea j, do RITJES se aplica somente nas causas entre Estado e Municípios ou entre Municípios quando possam resultar na quebra do pacto federativo
. 2. - A discussão sobre Valor Adicionado Fiscal com base nas Declarações de Operações Tributáveis não se traduz em litígio que possa por em risco a união indissolúvel entre os entes federados envolvidos, não havendo que se falar na incidência da norma de competência originária estabelecida no artigo 50, j, do RITJES. 3. - Recurso desprovido. Reconhecida a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda. (AO 5001230-69.2021.8.08.0062. Rel. Des. Willian Silva. Tribunal Pleno. Julgado em 26/7/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM.
CONFLITO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRETENSÃO DE CUNHO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL
. RECURSO PREJUDICADO.
(AR na AO 0004369-29.2009.8.08.0000. Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Julgado em 09/10/2012)

Na hipótese em apreço, os requerentes argumentam que o Adicional de Tempo de Serviço Proporcional (ATS Proporcional), previsto no artigo 150, § 3º, do Estatuto dos Servidores Públicos de Guarapari, é uma verba remuneratória dotada de legalidade, reconhecida por decisão transitada em julgado, razão pela qual a determinação exarada pelo Tribunal de Contas Estadual para suspender o pagamento da referida rubrica é ilegal. Nessa linha de ideias, também argumenta que a supressão determinada pelo TCEES prejudicará os servidores que até então recebiam a referida bonificação.

Destaca-se que, nos termos do artigo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 621/202, são atribuições do Tribunal de Contas Estadual, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos
Municípios
e das entidades da administração direta e indireta dos poderes constituídos, bem como da aplicação das subvenções e renúncias de receitas, assim como apreciar as contas prestadas anualmente pelos
Prefeitos
e administradores dos
Municípios
. É dizer: A Corte de Contas exerce uma competência híbrida, pois, além de suas atribuições consultivas perante o Poder Legislativo, possui também atribuição para fiscalizar as contas dos Estado do Espírito Santo e dos Municípios.

Na hipótese dos autos, portanto, quando o TCEES deliberou sobre a suspensão do ATS Proporcional, o fez em razão da atribuição que lhe é própria de fiscalizar as contas do Município, não havendo um conflito propriamente dito, portanto, entre ente estatal e municipal.

Destarte, no máximo, há uma suposta divergência entre o entendimento do TCEES com decisões proferidas pelo Poder Judiciário, no âmbito de ações ordinárias que tramitaram no primeiro grau de jurisdição e que foram confirmadas via reexame necessário por este eg. Tribunal.

Ocorre que a pretensão jurídica discutida tem viés meramente patrimonial,
circunscrita ao interesse jurídico dos servidores da Municipalidade, não implicando,
também por esse aspecto
,
em
efetivo risco à higidez do pacto federativo.

Reforça essa visão a manifestação exarada pela d. Procuradoria de Justiça, que registrou desinteresse em atuar no feito por versar sobre interesse individual e disponível, afetos a alguns servidores do Município de Guarapari. Relevante ressaltar que os próprios demandantes indicaram que 513 (quinhentos e treze) servidores foram atingidos pela decisão da Corte de Contas,
circunstância que denota o interesse meramente particular e patrimonial envolvido.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que as ações referenciadas pelos requerentes para reforçar a suposta competência deste Tribunal Pleno para julgar o feito se referem a casos envolvendo a suspensão de repasses de verbas públicas do ente inferior (Município) pelo ente superior (Estado), situações em que há, efetivamente, conflito entre Estado e Município.

Na hipótese vertente, por sua vez, está em discussão uma pretensão de ordem meramente patrimonial, afeita ao interesse jurídico de uma parcela de servidores municipais e aposentados, que não justifica a intervenção originária deste órgão colegiado, devendo, assim, ser declinada a competência para o juízo de primeiro grau.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Tribunal para apreciar o feito originariamente.

É como voto.

Caso este eg. Corte assim entenda, os autos devem ser remetidos para o Juízo da Fazenda Pública de Guarapari.

1
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 33 ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 394.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

DECLARAR A INCOMPETÊNCIA
deste Tribunal para apreciar o feito originariamente.

Acompanho o eminente Relator para declarar a incompetência deste Tribunal para apreciar o feito originariamente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente demanda.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 18.11.2024 ao dia 25.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente relator no sentido de declarar a incompetência deste egrégio Tribunal para processar e julgar o presente feito originariamente.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria a cargo do Des. HELIMAR PINTO.

Este é o voto.

Acompanho o relator.